Tribunal: TJPA
Processo: 0060851-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060851-57.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA MOIA MALCHER, LUCIANO GIL MOIA MALCHER, JOSE SOUTO MALCHER NETO, MARILIA DA GRACA MOIA MALCHER, CRISTHIANO GIL MOIA MALCHER

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ ANSIB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por autora idosa e hipossuficiente contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação ordinária de cobrança de seguro de vida, ajuizada em 2013, com pedido de indenização securitária no valor de R$ 70.000,00 em decorrência do falecimento de seu cônjuge, Antônio Tadeu Rodrigues Malcher, ocorrido em 10/05/2012.

2.

Alegação de manutenção de cobertura securitária por renovação automática e descontos em folha, com documentação anexa.

3.

Decisão agravada entendeu pela inexistência de prova suficiente da vigência do contrato na data do sinistro.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia envolve:

(i) a existência de contrato de seguro vigente à época do óbito do segurado;

(ii) a validade da renovação automática;

(iii) a responsabilidade da estipulante (ANSIB) e da seguradora (Sul América) frente à expectativa legítima de cobertura;

(iv) a possibilidade de julgamento monocrático da apelação à luz do art. 932 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

5. Inexistência de prova cabal da existência de apólice vigente na data do óbito, conforme ônus do art. 373, I, do CPC/2015.

6. Reconhecimento do cancelamento do seguro anterior pela estipulante e ausência de adesão a novo contrato.

7. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais admite o cancelamento e não renovação automática desde que observada a notificação do estipulante, o que se deu no caso.

8. Validade do julgamento monocrático com base no art. 932, VIII do CPC e Súmula 568 do STJ, diante da jurisprudência dominante sobre a matéria.

9. A reapreciação pelo órgão colegiado em sede de agravo interno afasta eventual nulidade da decisão monocrática, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação de apólice de seguro vigente na data do óbito afasta o direito à indenização securitária.

2. É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante, sendo sua eventual nulidade sanada pelo exame do mérito em agravo interno.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I; 932, V e VIII; 926.

CC, art. 757.

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.03.2017;

TJRS, Apelação Cível nº 70081670119, Rel. Des. Jorge André P. Gailhard, j. 26.06.2019;

TJDFT, Apelação nº 20090110152980APC, Rel. Des. Ana Maria D. A. Brito, j. 18.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0060851-57.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: ANA LUCIA MOIA MALCHER, LUCIANO GIL MOIA MALCHER, JOSE SOUTO MALCHER NETO, MARILIA DA GRACA MOIA MALCHER e CRISTHIANO GIL MOIA MALCHER

AGRAVADOS: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ - ANSIB

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA LÚCIA MÓIA MALCHER E OUTROS
contra a decisão monocrática de minha lavra
, que negou provimento ao seu recurso
.

Na origem, a apelante ajuizou a ação para obrigar as apeladas ao pagamento da indenização securitária em razão da morte de seu falecido esposo, o qual era o estipulante do seguro.

Os réus foram regularmente citados e apresentaram contestações, que foram anexadas no ID. Num. 1170996 - Pág. 2/8 e Num. 1171000 - Pág. 1/4, respectivamente, acompanhadas dos documentos de Num. 1170996 - Pág. 9/Num. 1170999 - Pág. 34 e Num. 1171000 - Pág. 5/ Num. 1171001 - Pág. 28.

Em seguida, a autora manifestou-se acerca das respostas (Num. 1171002 - Pág. 4/10) e foi realizada a audiência preliminar prevista no art. 331 do revogado Código de Processo Civil, na qual as partes não requereram a produção de provas (Num. 1171003 - Pág. 2).

Por fim, as partes apresentaram razões finais às fls. 0289/0294 (seguradora - Num. 1171005 - Pág. 11/ Num. 1171006 - Pág. 6) e fls. 0296/0307 (autora - Num. 1171007 - Pág. 2/9).

O Juízo julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos (Num. 1171008 - Pág. 2):

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora, na medida em que não há nos autos qualquer prova de contrato de seguro de vida com vigência no momento do falecimento de seu esposo, consequentemente, julgou extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.

Em suas razões recursais (Num. 1171009), a Apelante diz que consta dos autos emissão de boleto para pagamento do prêmio em 27/02/2012.

Sustenta que o referido boleto foi devidamente pago, conforme faz prova o documento constante do ID NUM 1170993.

Aduz que a apelada ANSIB comunicou-lhe em 09 de fevereiro de 2012 acerca de problema administrativo (falta de margem consignável), motivo pelo qual deveria efetuar o pagamento através de boleto, conforme documentos juntados no evento Num. 1170993 - Pág. 22.

Afirma que se aplicam aos contratos de seguro as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que incumbiria as requeridas provar o término do contrato e, consequentemente, perda da qualidade de segurado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Num. 1171010 - Pág. 15).

Em 25/06/2020, proferi monocrática desconstituindo a sentença nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. APELANTE QUE LOGROU PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA DE PROVAR O TÉRMINO DO CONTRATO. INVESTIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE QUE TERIA CONTINUADO A RECEBER O PRÊMIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno o qual foi negado provimento no Acórdão (ID. 5378350).

Certificado o trânsito em julgado no Id. 5643846.

No Id. 9004464, o Juízo a quo ordenou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir.

ANA LÚCIA MÓIA MALCHER peticionou no ID. 9004517 informou que não possui outras provas a produzir, ressaltando que o contrato era renovado anualmente de forma automática e efetuado o desconto da parcelado seguro mensalmente através de débito automático, conforme provas documentais acostadas na peça de ingresso.

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ – ANSIB manifestou-se, afirmando não ter outras provas a produzir.

Não houve manifestação da Sul América Seguros (Id. 9004522).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora, na medida em que não há nos autos qualquer prova de contrato de seguro de vida com vigência no momento do falecimento de seu esposo, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, na forma do caput do art. 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 15 de fevereiro de 2022. (...)

Inconformada ANA LUCIA MOIA MALCHER, recorre a esta instância sustentando a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

Alega que o Juízo a quo, desconsiderou por completo a legislação consumerista (CDC), e imperiosa necessidade de ter aceitado o pedido formulado na inicial de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, devido a patente e comprovada hipossuficiência da parte Autoral, ora Apelante.

Diz que vislumbrou a necessidade de demonstrar a existência de TODOS os contracheques referentes aos anos de 2010 à 2012, através de contato via e-mail que fez com a PREVI, como faz prova através do e-mail datado de 03/03/2022 e demais documentos.

Afirma que a empresa Apelada ANSIB CONFESSOU que a Apelante e seu esposo estavam segurados desde o começo do contrato no ano de 1992, conforme fls. 186 (ID 7526167) da peça contestatória, encontrando=se a sentença contrária às provas existentes nos autos.

Enfatiza que o Apelante faz prova com os comprovantes de contracheques em anexo, os quais evidenciam que o valor do seguro contratado nunca diminuiu no período de 1992 a 2010, referente ao tempo em que a empresa Apelada afirmou que a mesma e seu falecido esposo estavam segurados.

Ao final, pede que seja reformada in totum a sentença guerreada concedendo o pleito inicial, acrescido da condenação das rés em litigância de má-fé.

A SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A apresentou contrarrazões no Id. 9004536, rechaçando a tese recursal e pedindo o desprovimento do recurso.

No Id. 14126335, suspendi o processo por 30 dias e ordenei que a Apelante promovesse a inclusão no pólo ativo da demanda dos demais herdeiros (Num. 1170993 - Pág. 36), na forma do art. 792, do CC.

Habilitação dos herdeiros no Id. 14397891.

Em 30/11/2023, deferi a habilitação dos herdeiros (Id. 14397891), ordenei o levantamento da suspensão e intimei as partes sobre a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, em vista a ausência de contratação do seguro em favor do falecido Sr. Antônio Tadeu Rodrigues Malcher, estas quedaram inertes.

Manifestação da parte autora no Id. 17825784 e da ré no Id. 17390178.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignada a parte AUTORA interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que:

A autora ajuizou, em 24/10/2013,
ação ordinária
pleiteando o pagamento do seguro de vida de seu falecido cônjuge, Sr. Antônio Tadeu Rodrigues Malcher, no valor de R$ 70.000,00, sob alegação de inadimplemento das rés, apesar de comprovação do sinistro e continuidade dos descontos em folha;

O seguro de vida contratado junto à ANSIB e à SUL AMÉRICA previa
renovação automática
anual, como demonstrado em documentação anexada;

Após o falecimento do segurado em 10/05/2012, a autora cumpriu todas as exigências e notificou as rés extrajudicialmente, não tendo recebido o valor da indenização securitária;

A ANSIB confessou, em sua contestação, a existência do contrato de seguro desde 1992;

Provas documentais como contracheques e comprovantes de pagamentos mensais continuam demonstrando descontos referentes ao seguro de vida mesmo após o falecimento do segurado;

Aduz que a decisão monocrática (ID 19466990) não apreciou as referidas provas e não observou os requisitos legais para julgamento monocrático previstos no art. 932, V do CPC, nem enfrentou todos os argumentos trazidos no recurso de apelação.

Argumenta que:

O contrato em questão tem cláusula expressa de
renovação automática
e os pagamentos eram realizados por meio de
débito em folha
, evidenciando a continuidade da cobertura;

A autora é
idosa e doente
, o que reforça a necessidade de celeridade e prioridade na análise do recurso, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003);

Aplica-se ao caso o
Código de Defesa do Consumidor
, considerando a hipossuficiência da parte autora e a natureza securitária do contrato firmado com as rés.

Sustenta ainda que:

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica quanto à validade da
renovação automática dos seguros de vida
, e à
responsabilidade da estipulante (ANSIB)
quando esta cria legítima expectativa de cobertura no segurado;

Houve nítida falha na prestação do serviço, contrariando os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

Por fim, requer que seja
reformada a decisão agravada
e
dado provimento à apelação
interposta, para condenar as rés ao pagamento da indenização securitária, conforme pedido inicial;

A
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
apresentou
contrarrazões ao agravo interno
interposto por
ANA LÚCIA MOIA MALCHER
, sustentando a
ausência de vínculo contratual de seguro de vida vigente
à época do falecimento do segurado (10/05/2012).

Argumenta que
não houve comprovação de apólice ativa nem pagamento de prêmio
, atribuindo eventual responsabilidade à
estipulante (ANSIB)
.

Requer a
manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido da autora
e a
rejeição do agravo interno
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu enfrentamento.

Cinge a controvérsia a respeito da recusa do pagamento do seguro formulado por ANA LUCIA MOIA MALCHER, em face o falecimento de Antônio Tadeu Rodrigues Malcher.

Como sabemos, o contrato de seguro é o negócio jurídico pactuado com a Seguradora, visando garantir o pagamento de indenização, para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente.

Referida avença, é regida por condições gerais previstas no art. 757 e seguintes do Código Civil, neste sentido, tem-se como pressupostos do contrato de seguro tanto a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, como a mutualidade consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora.

Em síntese, a autora afirma ter juntamente com seu cônjuge falecido, Antônio Tadeu Rodrigues Malcher, contratado seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais, apólice n.º 4033677. Neste ponto, anotou que as parcelas sempre foram descontadas em contracheque, no entanto, destacou que com a morte do Sr. Antônio Malcher, em 10 de maio de 2012, foi negado o seu pedido de indenização.

A Sul América Seguro de Pessoas e Previdência S.A. defende que nunca recebeu a proposta de adesão da autora nem a de seu falecido marido.

A ANSIB – Associação Nacional dos Funcionários do Sistema Integrado BANERJ confirmou que em a autora contratou para si e para seu cônjuge contrato de seguro em 03 de dezembro de 1992,
ENTRETANTO, informou que a ITAÚ SEGUROS S/A, sucessora da BANERJ SEGUROS S/A, no vencimento da apólice, não mais renovou o contrato
.

Esclarece que, contratou em outra seguradora nova apólice de seguro facultativo de vida em grupo para os associados, no ano de 2010. TODAVIA, a demandante não lhe devolveu a proposta de adesão assinada, consequentemente, não realizada a contratação do seguro em favor de seu marido.

O ônus probatório está regulado no art. 373, do CPC, que estabelece o seguinte:

A sentença prolatada no Id. 1171008 julgou improcedente a demanda, por ausência de prova, vejamos:

(...)

No caso concreto, não existe prova cabal ou indício da existência do contrato de seguro, anotando-se que os documentos anexados pela autora não provam a contratação de seguro de vida com vigência no período em ocorreu a morte do Sr. Antônio Malcher, além do que inexiste qualquer prova de pagamento do prêmio de contratação vigente.

Desta forma, impõe-se a improcedência do pedido da autora, uma vez que a parte não provou o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC/73 – art. 373, I do CPC/2015),

isto é, a existência de contratação de seguro de vida com cobertura para morte, na ocasião do falecimento de seu esposo.

Por fim, cumpre salientar que não se pode atribuir as rés, mesmo se tratando de relação de consumo, o ônus da prova negativa ou diabólica, senão vejamos:

(...)

No Id. 3239641, esta relatora desconstituiu o julgado oportunizando a dilação probatória em favor da parte autora.

Entretanto, a parte autora, manifestou-se nos seguintes termos:

(...)

ANA LÚCIA MÓIA MALCHER, já devidamente qualificada nos autos do recurso em epígrafe, que move em face de SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS EPREVIDÊNCIAS/A e OUTRO, já devidamente qualificados, vem, muito respeitosamente à presença de V.Exa., por intermédio de sua advogada constituída, em atenção a r. decisão de ID36397569, para tempestivamente, expor e requerer o que segue:

Que a parte Autoral informa que não possui outras provas a produzir, ressaltando que contrato era renovado anualmente de forma automática, e efetuado o desconto da parcelado seguro mensalmente através de débito automático, conforme provas documentais acostadas na peça de ingresso. Outrossim, a parte Autoral não pode de sobremaneira ser penalizada por eventuais falhas existentes de administração e comunicação entre as empresas Requeridas, pois se trata de parte vulnerável e hipossuficiente na relação processual. Destarte, as empresas Requeridas não se desobrigaram de sua obrigação legal de apresentar prova desconstitutiva do direito que assiste a Autora, pois inexiste tal documento!

ISTO POSTO, se requer a V.Exa. o prosseguimento e julgamento da presente demanda judicial com MEDIDA DE URGÊNCIA, por se tratar de processo do ano de 2013, e por envolver pessoa IDOSA (art. 71 da Lei nº 10.741/2003), e acometida de problemas de saúde devido a idade avançada, bem como se pugna pelo julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria de direito, com fulcro no art. 355, I do CPC, para os devidos fins de direito. (...)
9004517 - Petição (Petição manifestação decisão)

No caso resta incontroverso o cancelamento do seguro anteriormente contratado por
ANA LUCIA MOIA MALCHER
e que o seu marido (Antônio Tadeu Rodrigues Malcher) era segurado (Num. 1170993 - Pág. 32/33 e Num. 1170993 - Pág. 27/30).

Entretanto, no Id. Num. 1170993 - Pág. 31, verifica-se data mais próxima do falecimento do marido da Apelante e
NÃO COMPROVA QUE O MESMO ERA SEGURADO
, mas sim beneficiário de eventual indenização e que teria DIREITO AO RECEBIMENTO, na condição de cônjuge.

Nesse sentido, colaciono, por oportuno, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, os quais analisaram situações de homólogo conteúdo ao ora em contenda:

APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO COM ALTERAÇÃO. CONHECIMENTO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Havendo alteração do contrato de seguro de vida, com a anuência do segurado, mediante assinatura de contrato, não há que se falar em aplicação das cláusulas do contrato anterior, já extinto.

Recurso de apelação não provido.

(TJDFT, Acórdão 505795, 20090110152980APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2011, publicado no DJE: 26/5/2011. Pág.: 178)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PELA SEGURADORA. NOTIFICAÇÃO DO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

II. No caso em tela, porém, não é devida a indenização securitária, uma vez que a apólice do seguro de vida em grupo da qual o de cujus era beneficiário não foi renovada, não estando vigente quando do óbito.

III. Inexiste abusividade na não renovação automática do seguro de vida em grupo pela seguradora, desde que haja prévia notificação. Os seguros de vida em grupo são geridos sob o regime financeiro de repartição simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele próprio período, razão pela qual inexiste direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora. Precedentes do STJ.

IV. No caso concreto, o estipulante do seguro de vida em grupo foi devidamente notificado, em prazo razoável, acerca da intenção da seguradora em não renovar a apólice, de maneira que não se vislumbra qualquer abusividade de sua parte.

V. Redimensionamento da sucumbência, considerando o integral decaimento dos autores em suas pretensões.

APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70081670119, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-06-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DE CONTRATO ENTRE A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. CONTRATO COLETIVO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

1. Não se mostra abusiva a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo, uma vez que de interesse dos contratantes e procedida a notificação.

2. Ademais, na espécie, a ausência de renovação do contrato foi ajustada entre a estipulante e a operadora, sendo inviável a manutenção do contrato para um dos beneficiários.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70078347093, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Neste raciocínio, nenhuma das provas trazidas pela parte autora, especialmente, as juntadas com o presente recurso (Id. 20536186/20536199), comprovam que após a migração, os valores pagos correspondiam ao seguro da titular e do dependente, nem evidenciam que a Estipulante inseriu no seguro coletivo o falecido Antônio Tadeu Rodrigues Malcher.

Assim, não comprovado minimamente, que Antônio Tadeu Rodrigues Malcher era segurado, impõe a improcedência da demanda.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017)”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025